Tribunal: TRF3
Processo: 0012694-67.2017.4.03.6181
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
32/740)

0012694-67.2017.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79588

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO DO APELANTE PELO ARTIGO 29, §1o, III, DA LEI 9.605/98. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. DOLO INEQUÍVOCO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NÃO APLICÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Materialidade e autoria comprovados.

2. Inaplicável o princípio do in dubio pro reo, pois não bastam meras alegações genéricas de negativa de autoria para afastar a responsabilidade penal do acusado, estas devem ser comprovadas conforme disciplina o artigo 156 do Código de Processo Penal.

3. Suspensão condicional do processo. Para que seja beneficiário do sursis processual, além do atendimento dos requisitos subjetivos, presentes no artigo 77 do Código Penal, é necessário o preenchimento das exigências de ordem objetiva, dispostas no artigo 89 da Lei no 9.099/95, o qual disciplina que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime.

4. Indeferida a execução provisória da pena.

5. Apelação desprovida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento ao recurso da defesa, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.